Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL. PROVA ESCRITA DO DÉBITO. ART. 700, CAPUT, CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. PLANILHA DEMONSTRATIVA DA DÍVIDA. ART. 702, §§ 2o E 3o, CPC. NÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de ação monitória, a qual julgou o pedido procedente, e, com base no art. 701, § 2o, CPC, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 81.328,73, atualizado até 08/01/2024, devendo ser acrescido de correção monetária pelos índices do IPCA e juros de mora pela SELIC, devendo, contudo, ser deduzida do seu cálculo a parcela correspondente à atualização monetária calculada pelo IPCA, nos termos da Lei no 14.905/24. 1.1. Em seu apelo, o réu alega a cobrança dos valores supostamente devidos com vícios e excessos, majorando a dívida com taxa aplicada acima do mercado. Sustenta a ausência de instrução da peça inaugural e de juntada aos autos de documentos e provas necessárias para a proposição da ação. Afirma, nos termos da Súmula 472 do STJ, ser proibida a cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Discorre que o título que instrui a inicial não é executivo, porquanto desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Adequação dos documentos que instruem a inicial para a propositura da ação monitória. 2.1. Alegação de excesso de cobrança, baseada em suposta abusividade dos juros e de comissão de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial foi instruída com os documentos necessários à propositura da ação monitória, referentes à ficha cadastral do requerido, ao contrato de cartão de crédito, às faturas que deram origem ao débito e à planilha demonstrativa de cálculo do débito. 3.1. O caso não se trata de execução para debater liquidez, certeza e exigibilidade do título, mas sim de ação monitória, a qual depende de prova escrita sem eficácia de título executivo, segundo o art. 700, caput, do CPC, o que foi apresentado pela parte autora, conforme listado acima.
4. O apelante tece considerações genéricas quanto à cobrança de juros supostamente abusivos e de comissão de permanência. Limita-se a indicar que teria havido excesso de cobrança no valor de R$ 31.133,49, mas não anexa qualquer planilha demonstrativa do saldo devedor, em desconformidade com as disposições do art. 702, §§ 2o e 3o, CPC. 4.1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, a alegação genérica de excesso da cobrança, sem qualquer respaldo material, não atende o dever de impugnação específica, disposto no art. 702, § 2o, CPC. 4.2. Não há abusividade de juros, pois, conforme bem destacado pelo juízo sentenciante, “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”, sendo esse o caso dos autos. 4.3. A petição inicial não traz a cobrança de comissão de permanência, razão pela qual inexiste interesse processual nesse particular.
5. Considerando que o apelado não apresentou contrarrazões, inaplicável a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação improvida.
Teses de julgamento: “1. A ação monitória não reclama a liquidez, certeza e exigibilidade do título, dependendo apenas prova escrita do débito (art. 700, caput, do CPC); 2. A alegação genérica de excesso da cobrança, sem qualquer respaldo material, não atende o dever de impugnação específica, disposto no art. 702, § 2o, CPC”.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 700, caput, CPC; art. 702, §§ 2o e 3o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07078207820198070006, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 10/8/2020; TJDFT, 20130910287439APC, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJe: 25/07/2017.